Tribunal: TJES
Processo: 5001089-34.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-34.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEGINANE KEMPIM COELHO e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a ocorrência da deserção. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido após as recorrentes descumprirem determinação judicial para apresentação de documentos atualizados que comprovassem a alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as agravantes comprovaram a alegada hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do benefício, configura a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos, mas o § 2º do art. 99 permite o indeferimento se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural possui natureza relativa, podendo ser afastada quando a parte descumpre ordens judiciais de comprovação documental de rendimentos.
3. As recorrentes mantiveram-se inertes ao despacho que determinou a apresentação de comprovantes de renda atuais, não atendendo ao ônus de provar a condição de hipossuficiência no momento oportuno.

4. A manifestação posterior à decisão de indeferimento apresentou-se intempestiva e instruída com documentos antigos, insuficientes para cumprir a determinação de atualização documental.

5. O não atendimento à determinação de recolhimento do preparo, após o indeferimento fundamentado da benesse, acarreta o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural é relativa e o descumprimento de determinação para comprovação documental atualizada autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

2. O indeferimento do benefício, seguido da ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 98 e art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001294-92.2019.8.08.0044, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0007214-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno (id 16163155) interposto por DEGINANE KEMPIM COELHO e LORENA KEMPIM COELHO pugnando pela reforma da decisão monocrática (id 15172859) por meio da qual este Relator não conheceu do recurso de apelação interposto pelas Agravantes, em razão da deserção.

Em suas razões recursais (id 16163155), as Agravantes sustentam, em síntese, que (i) fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) a documentação acostada aos autos seria suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira; e (iii) a decisão recorrida deve ser anulada para permitir o processamento da apelação anteriormente interposta.
Contrarrazões pela Agravada (id 16625867) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de março de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001089-34.2022.8.08.0056

AGRAVANTES: DEGINANE KEMPIM COELHO e LORENA KEMPIM COELHO

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação das Agravantes ante a ocorrência da deserção, após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Contudo, o art. 99, § 2º, do mesmo diploma, permite que o magistrado indefira o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após determinação judicial específica para a juntada de documentos atualizados, autoriza o indeferimento da benesse e a consequente exigência do preparo recursal. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado. As agravantes alegam hipossuficiência financeira, apontando que a negativa da gratuidade da justiça viola o direito de acesso à Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as agravantes comprovaram a alegada hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal configura deserção . III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão recorrida observa que as agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica para apresentação de declarações de imposto de renda e outros documentos pertinentes, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. O princípio do contraditório foi devidamente respeitado, sendo oportunizada às partes a apresentação de provas para subsidiar o pedido de gratuidade, o que não foi atendido no prazo legal . A jurisprudência do Tribunal confirma que a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, quando oportunizada, justifica o indeferimento da justiça gratuita, sendo obrigação do recorrente recolher o preparo recursal para evitar a deserção. A posterior tentativa de recolhimento das custas, feita de forma extemporânea, não afasta a preclusão temporal, nem comprova a incapacidade financeira alegada pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, quando especificamente requerida pelo juízo, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal configura deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts . 6º, 99, §§ 2º e 7º, 101, § 2º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0007214-73.2020.8 .08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j . 26.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005285-56.1998 .8.08.0030, Rel. Des . Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012949220198080044, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Julgado em 11.02.2025)

Portanto, não tendo restado comprovada a hipossuficiência dos Agravantes, não se me afigura possível a concessão da gratuidade da justiça postulada.

Tem-se, portanto, que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando a parte não atende às determinações de comprovação documental de seus rendimentos.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, por meio do despacho de id 13977388, este Relator determinou expressamente que as Agravantes apresentassem comprovantes de renda atuais para a análise da manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que as Agravantes quedaram-se inertes no prazo assinalado, não atendendo à determinação de comprovação documental.

Ademais, somente após a prolação da decisão de id 14247366, que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, é que as Agravantes se manifestaram nos autos (id 14432300).

Todavia, em tal manifestação, além de intempestiva, as Agravantes cingiram-se a acostar documentos antigos que não cumpriam a determinação de apresentar documentação atualizada conforme determinado no despacho de id 13977388.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que as Agravantes não lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade no momento oportuno, restando caracterizada a deserção do recurso de apelação ante a ausência do preparo obrigatório.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.